Tribunal: STF
Processo: RE 1272224
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO COM INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.215.727. TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 18)
    Em síntese, a parte embargante alega que haveria omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte sucumbente, ora embargada, vez que a decisão impugnada, ao dar provimento ao recurso extraordinário e inverter os ônus da sucumbência, não se atentou para o fato de não mais subsistir a base de cálculo dos honorários advocatícios. Aduz que o Juízo de piso fixou, a título de honorários, 10% (dez por cento) sobre o valor que viesse a ser liquidado, o qual deveria ser suportado em igualdade – 50% (cinquenta por cento) – pelo segundo Réu, o Município de Jundiaí. Nada obstante, com o provimento do recurso extraordinário, não há valor a ser liquidado, pois a aposentadoria pleiteada pela parte adversa não será concedida. Nesse contexto, pede que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa ou de forma equitativa (Doc. 19).
    A parte embargada apresentou contrarrazões (Doc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    Merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.
    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
    In casu, verifica-se a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Deveras, com o provimento do recurso extraordinário, não mais subsiste valor a ser liquidado, vez que a aposentadoria pleiteada pela parte ora embargada não será concedida.
    Destarte, não havendo valor da condenação ou do proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, considerado o percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo Juízo de primeiro grau.
    Ex positis, PROVEJO os embargos de declaração, para assentar que os honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento), incidirão sobre o valor atualizado da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente